Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DA CANDIDATA. EDITAL. BANCA EXAMINADORA.
I – É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotas para negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADC 41/DF.
II – O procedimento previsto no edital foi devidamente observado e a apelada-autora foi considerada não cotista pela banca examinadora. Não constatada ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não compete ao Judiciário examinar se a candidata preenche as características do fenótipo de pessoa negra ou parda, sob pena de substituir-se à banca examinadora e ingressar no mérito do ato administrativo, o que é vedado pelo art. 2o da CF.
III – Apelação provida.